Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCILIA RAMOS ALVES EMBARGADO: JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE EMBARGADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, SEBASTIAO ALVES RIBEIRO, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS EMBARGANTE: MARCILIA RAMOS ALVES DESPACHO Marcília Ramos Alves informa a realização de acordo extrajudicial com José Martins de Medeiros Júnior e Lara Odaia Carneiro Medeiros e pede sua homologação (id 61682915). Verifico, entretanto, que o acordo supracitado foi assinado por advogados com poderes de representação outorgados apenas por Marcília Ramos Alves e Lara Odaia Carneiro Medeiros. O Advogado Bellini Balduino Fonseca, OAB/DF n. 17.193 possui procuração outorgada apenas por Lara Odaia Carneiro Medeiros juntada ao id 42272770, p. 2. A única procuração outorgada por José Martins de Medeiros Júnior localizada nos autos confere poderes de representação ao Advogado André Lucena Santos, OAB/DF n. 31.661-A, que não assina o acordo apresentado (id 42272770, p. 6). Intimem-se Marcília Ramos Alves, José Martins de Medeiros Júnior e Lara Odaia Carneiro Medeiros para apresentarem acordo subscrito por todos os advogados que representam as partes e possuem poderes para transigir. Alternativamente, determino que José Martins de Medeiros Júnior regularize sua representação mediante apresentação de procuração com outorga de poderes para transigir ao Advogado Bellini Balduino Fonseca, OAB/DF n. 17.193. Fixo o prazo de cinco (5) dias para a adoção das providências determinadas, sob pena de rejeição do pedido de homologação do acordo por irregularidade de representação processual. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator